Tribunal: TJBA
Processo: 8002553-81.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002553-81.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: HILDIBERTO COELHO BENEVIDES FILHO

Advogado(s)
:
GIZANIA ALVES NUNES, ANNA CICILIA SILVA COELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E ABONO NO PATAMAR DE 50%, COM PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS EC 113/2021. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Juazeiro, contra sentença pro
latada
em
A
ção de
C
obrança que julgou procedente o pedido autoral, para condenar-lhe ao pagamento de saldo de salário, férias proporcionais e abono de férias, no patamar de 50%, referentes ao período de 01/01/2020 a 04/01/2021, exercido no cargo comissionado de “
C
oordenador
AMA”
, com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o servidor, ocupante de cargo em comissão, possui direito ao recebimento de saldo de salário, férias proporcionais e acrescidas do abono previsto em lei municipal, quando exonerado;
e
estabelecer se incumbe ao
E
nte
P
úblico comprovar o pagamento das verbas rescisórias, diante da alegação de ausência de prova do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, inclusive férias anuais remuneradas.

4. O
STF
, no RE nº 570.908/RN (Tema n.º 30 da repercussão geral), firma entendimento de que servidor comissionado, exonerado, tem direito ao recebimento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

5. A Lei Municipal nº 1.490/96, em seus arts. 89 e 92, assegura aos servidores municipais, inclusive ocupantes de cargo em comissão, o pagamento de abono de férias correspondente a 50% da remuneração.

6. O
Acionante
comprov
ou
o vínculo funcional com
a Municipalidade,
no período indicado, bem como a posterior exoneração, demonstrando o fato constitutivo de seu direito.

7. Incumbe ao
R
éu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
A
utor, cabendo à Administração demonstrar o efetivo pagamento das verbas rescisórias, por deter os registros funcionais e financeiros.

8. A mera alegação de insuficiência probatória, desacompanhada de comprovantes de quitação, não afasta o direito do servidor às verbas pleiteadas.

9. O pagamento das parcelas rescisórias não configura enriquecimento ilícito, mas concretiza direito constitucional e legalmente assegurado.

10. Aplica-se a taxa SELIC, como índice único de atualização, a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

11. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Codex
, em razão do desprovimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º e 39, § 3º; CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 496, § 3º, II, 85, § 11; CC, art. 405; Lei Municipal nº 1.490/96, arts. 89 e 92; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 570.908/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Tema 30 da repercussão geral; STJ, Súmula 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8002553-81.2021.8.05.0146
,

oriunda da 1ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Juazeiro
, na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO,
sendo Apelad
o

HILDIBERTO COELHO BENEVIDES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.